Tribunal: TJBA
Processo: 8047817-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047817-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ROQUELINE RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

ACORDÃO

Ementa: Direito
processual civil
.
Agravo de Instrumento
.
Cumprimento provisório de sentença.
Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório,
homologou os cálculos e deferiu a execução da multa por descumprimento da obrigação de fazer.
Acerto. Cumprimento iniciado dentro dos limites da sentença. Obediência à Súmula 410 do STJ. Proporcionalidade da astreintes. D
ecisão
m
antida
. Agravo de Instrumento
im
provido.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou impugnação apresentada pela executada, homologou os cálculos e determinou a execução de multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento de obrigação de fazer relacionada à adequação de valores de mensalidades contratuais com base nos índices de reajuste da ANS.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside na pretensão de reforma da decisão que a) rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, b) homologou os cálculos apresentados pela parte Exequente; c) deferiu o pedido de execução da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

III – Razões de decidir

3. O cumprimento provisório de sentença encontra fundamento no art. 520 do CPC, sendo cabível quando a sentença recorrida não possui efeito suspensivo, como no caso em exame, conforme disposto no art. 1.012, § 1º, do CPC.

4. A decisão combatida encontra respaldo nos limites da sentença proferida na ação principal, que determinou o recalculo das mensalidades com base nos índices da ANS e fixou multa diária de R$ 1.000,00 para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

5. As astreintes, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1748507/PE e REsp 1967587/PE), possuem natureza coercitiva e visam garantir a efetividade da ordem judicial, não configurando enriquecimento sem causa quando proporcionais à resistência da parte devedora.

6. O valor da multa diária fixada é adequado e proporcional ao caso concreto, considerando a inércia da parte agravante no cumprimento da obrigação, conforme decisão judicial.

7. A alegação de cumprimento da obrigação de fazer não se confirma nos autos, sendo legítima a execução das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ, pois a parte agravante foi devidamente intimada de forma pessoal.

IV – Dispositivo e tese

8. Decisão mantida. Agravo de Instrumento improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº
8047817-69.2024.8.05.0000
, em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e agravado
ROQUELINE RAMOS DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.